Tribunal: TJSP
Processo: 2292620-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – LIBERAÇÃO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA SEM A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO REFERIDO TRIBUTO – DELONGA VERIFICADA PARA A APRECIAÇÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – LIBERAÇÃO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA SEM A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO REFERIDO TRIBUTO – DELONGA VERIFICADA PARA A APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 7 DIAS – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a prolação da r. sentença na origem, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda do objeto do inconformismo voluntário, por fato superveniente, reconhecida. 3. Inteligência do artigo 932, III, do CPC/15. 4. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, prejudicado.